Tribunal: TJSP
Processo: 1015209-65.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – LEVANTAMENTO DE PENHORA – Impenhorabilidade do imóvel (bem de família) – Desistência (pelo Embargado) quanto ao pedido de penhora – Reconhecimento jurídico do pedido – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, tornando insubsistente a penhora nos autos da execução,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – LEVANTAMENTO DE PENHORA – Impenhorabilidade do imóvel (bem de família) – Desistência (pelo Embargado) quanto ao pedido de penhora – Reconhecimento jurídico do pedido – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, tornando insubsistente a penhora nos autos da execução, condenando o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 – Ausência de averbação da impenhorabilidade do bem de família na matrícula do imóvel – Embargado não deu causa ao ajuizamento da ação – Ausente a pretensão resistida – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA, ARCANDO CADA PARTE COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE DESEMBOLSOU, SEM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL DO EMBARGANTE